Tribunal: TCU
Processo: 016.801/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7098/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.801/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cecilia Araujo da Silva (XXX.405.174-XX); Celia Araujo da Silva (XXX.338.044-XX); Celma Araujo da Silva Celestino (XXX.404.514-XX); Daniele Moraes Brito (XXX.194.777-XX); Franciara Barbosa Lemos da Silva (XXX.399.437-XX); Josenilda Silva dos Santos (XXX.874.744-XX); Josenira Luzia dos Santos (XXX.860.344-XX); Josineide Silva dos Santos (XXX.144.444-XX); Maria Elizabete Araujo da Silva (XXX.504.204-XX); Maria Jose de Almeida Santos (XXX.851.354-XX); Patricia Paula Brito Avero (XXX.375.070-XX); Patricia da Silva Lima (XXX.695.634-XX); Ruth Helena Ferreira Ramires (XXX.886.882-XX); Sandra Silva dos Santos Pinheiro (XXX.992.344-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.